Tribunal: STJ
Processo: 0000206-85.2014.8.26.0531
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638394 - SP (2024/0147363-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
ALEXANDRE FONTANA BERTO - SP156232
EMBARGADO
: DURVAL ANTONIO DE FARIA
EMBARGADO
: JAQUELINE APARECIDA DE FARIA
EMBARGADO
: JUSSARA APARECIDA DE FARIA
EMBARGADO
: RENE APARECIDA BOTELHO DE FARIA
ADVOGADO
: FRANCELINO ROGÉRIO SPÓSITO - SP241525
EMBARGADO
: PEDRO HENRIQUE DE FARIA
EMBARGADO
: RICARDO HENRIQUE DE FARIA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANTÔNIO MOMENTI - SP141795
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO
: AGMAR ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP069918
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 0dc1ab60-b45d-4302-ac88-99a7b48e60ff

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 0dc1ab60-b45d-4302-ac88-99a7b48e60ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638394 - SP (2024/0147363-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
ALEXANDRE FONTANA BERTO - SP156232
EMBARGADO
: DURVAL ANTONIO DE FARIA
EMBARGADO
: JAQUELINE APARECIDA DE FARIA
EMBARGADO
: JUSSARA APARECIDA DE FARIA
EMBARGADO
: RENE APARECIDA BOTELHO DE FARIA
ADVOGADO
: FRANCELINO ROGÉRIO SPÓSITO - SP241525
EMBARGADO
: PEDRO HENRIQUE DE FARIA
EMBARGADO
: RICARDO HENRIQUE DE FARIA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANTÔNIO MOMENTI - SP141795
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO
: AGMAR ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP069918
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por COLOMBO
AGROINDÚSTRIA S.A. contra a decisão de fls. 668/671, de minha lavra, que negou
provimento ao agravo interno interposto pela embargante, nos termos da seguinte
ementa:

Documento eletrônico VDA52069704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:56
Código de Controle do Documento: 58230f56-a478-4bf6-801a-6809b9567e7a

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CABIMENTO. ,
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Os pedidos não formulados no recurso especial, não apreciados na decisão que o
julgou, não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida
inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante sustenta que a
decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer que a definição dos
parâmetros de correção monetária e juros constitui matéria de ordem pública, passível de
apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Alega que, embora
tenha apontado a aplicação da Taxa SELIC em sede de agravo interno, o pedido foi
afastado sob a justificativa de que a questão não teria sido suscitada no recurso especial.
Afirma que a sentença e o acórdão de origem determinaram a incidência de
correção monetária e juros de forma genérica, sem definir os critérios aplicáveis,
inexistindo, portanto, coisa julgada sobre o ponto.
Impugnação aos embargos de DURVAL ANTONIO DE FARIA E OUTROS às
fls. 680/691.
Impugnação aos embargos de PEDRO HENRIQUE DE FARIA e RICARDO
HENRIQUE DE FARIA às fls. 696/700.
Impugnação aos embargos de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. às fls. 702
/703.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Com efeito, o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pela embargante, circunstância que não eiva a decisão de
nulidade.
Embora a embargante sustente omissão quanto à análise da aplicação da
Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, é importante ressaltar que a
decisão embargada enfrentou expressamente a questão. Conforme consignado, a
controvérsia não foi suscitada no recurso especial, o que inviabiliza sua análise nesta
instância superior. O simples fato de a matéria envolver questão de ordem pública não
Documento eletrônico VDA52069704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:56
Código de Controle do Documento: 58230f56-a478-4bf6-801a-6809b9567e7a

afasta a necessidade de seu prévio enfrentamento nas instâncias ordinárias, com o
necessário prequestionamento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que não se admite inovação recursal em sede de agravo interno. Assim, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, não é possível sua apreciação de forma
originária no recurso especial ou no agravo interno, quando ausente provocação
oportuna no recurso especial ou nas contrarrazões. Esse entendimento foi claramente
aplicado na decisão ora impugnada, com destaque, inclusive, para precedentes da Corte
nesse sentido.
Assim, resta evidente que os embargos de declaração buscam, em verdade,
rediscutir o mérito da causa, com a reiteração de argumentos já devidamente
examinados e afastados, o que é incabível por meio da via integrativa.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica
da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de
omissões e esclarecimentos de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se
existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a pré-questionar os pontos
levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
NÃO VIOLADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de
Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular
fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede
de agravo interno.
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
.
já julgada no recurso
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
5. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia,
o óbice da Súmula n° 283, do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.811.822/MG,
Turma, DJe de
.
18/3/2022)

Documento eletrônico VDA52069704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:56
Código de Controle do Documento: 58230f56-a478-4bf6-801a-6809b9567e7a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS QUE LHE
ANTECEDERAM.
DESNECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
.
própria ao rejulgamento da causa
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado,
em relação à violação da coisa julgada perpetrada no acórdão proferido pelo Tribunal
de origem, bem como concernente ao descabimento da necessidade de
apresentação dos contratos antecedentes ao contrato de confissão de dívida objeto
da execução de título extrajudicial intentada em desfavor dos ora embargantes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.805.898/MS,
Turma, DJe de
.
23/6/2022)

Em face do exposto, não havendo obscuridade, omissão ou contradição a
serem sanadas, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:56
Código de Controle do Documento: 58230f56-a478-4bf6-801a-6809b9567e7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.638.394 / SP
Número Registro: 2024/0147363-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002068520148260531
10005555520148260698
2068520148260531
206852014826053110005555520148260698
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A
ADVOGADOS : LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
ALEXANDRE FONTANA BERTO - SP156232
AGRAVADO
: DURVAL ANTONIO DE FARIA
AGRAVADO
: JAQUELINE APARECIDA DE FARIA
AGRAVADO
: JUSSARA APARECIDA DE FARIA
AGRAVADO
: RENE APARECIDA BOTELHO DE FARIA
ADVOGADO
: FRANCELINO ROGÉRIO SPÓSITO - SP241525
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE DE FARIA
AGRAVADO
: RICARDO HENRIQUE DE FARIA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANTÔNIO MOMENTI - SP141795
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
Documento eletrônico VDA52420906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:03
Código de Controle do Documento: 54ad23cd-1d9a-461d-b50c-add833083418

AGRAVADO
: AGMAR ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP069918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
ALEXANDRE FONTANA BERTO - SP156232
EMBARGADO : DURVAL ANTONIO DE FARIA
EMBARGADO : JAQUELINE APARECIDA DE FARIA
EMBARGADO : JUSSARA APARECIDA DE FARIA
EMBARGADO : RENE APARECIDA BOTELHO DE FARIA
ADVOGADO
: FRANCELINO ROGÉRIO SPÓSITO - SP241525
EMBARGADO : PEDRO HENRIQUE DE FARIA
EMBARGADO : RICARDO HENRIQUE DE FARIA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANTÔNIO MOMENTI - SP141795
EMBARGADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO : AGMAR ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP069918
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:03
Código de Controle do Documento: 54ad23cd-1d9a-461d-b50c-add833083418